Tribunal: TJES
Processo: 0004437-48.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004437-48.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIENE SILVEIRA SANTOS SILVA

APELADO: JOSE CARLOS RODRIGUES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003745-51.2021.8.08.0006

APELANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

APELADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. FÉ PÚBLICA. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. CULPA CONCORRENTE AFASTADA. USO DE CHINELOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR. MAJORAÇÃO. PENSÃO MENSAL. ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas,pelo réu e pela autora, contra sentença proferida em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido ao pagamento de indenizações por danos morais, estéticos e materiais, indeferindo o pedido de pensão mensal e a gratuidade de justiça ao réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é nulo o indeferimento da gratuidade de justiça ao réu sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência; (ii) estabelecer a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito; (iii) determinar se há culpa concorrente da autora em razão do uso de chinelos; (iv) verificar o cabimento de pensão mensal em razão da redução da capacidade laborativa; e (v) analisar a adequação dos valores fixados a título de danos morais e estéticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da gratuidade de justiça sem observância do art. 99, § 2º, do CPC configura equívoco processual, sendo desnecessária a anulação do feito quando os autos demonstram a hipossuficiência do requerente.

4. O boletim de ocorrência lavrado por autoridade policial goza de presunção relativa de veracidade, competindo à parte ré o ônus de produzir prova capaz de infirmar a dinâmica do acidente ali descrita.

5. A invasão de via preferencial e o desrespeito à sinalização de parada obrigatória caracterizam culpa exclusiva do condutor que ingressa na via sem a cautela exigida.

6. O uso de chinelos pela vítima, embora constitua infração administrativa, não configura culpa concorrente quando ausente prova de nexo causal entre o calçado e a ocorrência do acidente ou o agravamento das lesões, ônus que competia ao réu.

7. A amputação traumática de membro inferior configura dano moral e dano estético autônomos, cumuláveis, impondo a majoração das indenizações diante da gravidade da ofensa, do caráter permanente da sequela e do impacto na vida pessoal e social da vítima.

8. A pensão mensal é devida nos termos do art. 950 do Código Civil sempre que houver depreciação da capacidade laborativa, independentemente da continuidade do exercício profissional, devendo o percentual ser apurado em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento da gratuidade de justiça sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência pode ser sanado em grau recursal, quando demonstrada a condição econômica da parte.

2. O boletim de ocorrência que descreve a dinâmica do acidente, elaborado por autoridade policial, goza de presunção relativa de veracidade, cujo afastamento exige prova em sentido contrário.

3. O desrespeito à sinalização de parada obrigatória e à preferência de passagem caracteriza culpa exclusiva pelo acidente de trânsito.

4.. A amputação de membro inferior autoriza a majoração das indenizações por danos morais e estéticos e enseja o pagamento de pensão mensal pela depreciação da capacidade laborativa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, 86, parágrafo único, 99, § 2º, e 373, II; CC, arts. 189, 927 e 950; CTB, arts. 29, III, “b” e “c”, e 252, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54, 246 e 387; STJ, AgInt no AREsp nº 2.019.139/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16.05.2022; TJES, AC nº 0011204-57.2015.8.08.0021, Rel. Des. Subst. Helimar Pinto, j. 14.09.2021; TJES, AC nº 0005635-95.2017.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 21.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer dos recursos e conferir-lhes parcial provimento, reformando parcialmente a sentenca para: (I) deferir o beneficio da assistencia judiciaria gratuita em favor de JOSE CARLOS RODRIGUES; (II) majorar a condenacao do requerido ao pagamento de danos morais e danos esteticos para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em relacao a cada um; (III) reconhecer o direito da autora a pensao mensal, cujo quantum devera ser apurado em sede de liquidacao de sentenca, nos termos do voto condutor.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004437-48.2017.8.08.0048

APELANTE/APELADO: JOSÉ CARLOS RODRIGUES

APELADA/APELANTE: LUCIENE SILVEIRA SANTOS SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de dois recursos de apelação cível interpostos por
LUCIENE SILVEIRA SANTOS SILVA e JOSÉ CARLOS RODRIGUES
em face da sentença (ID 11377460) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Serra que, nos autos da ação indenizatória proposta pela primeira recorrente em desfavor do segundo, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o réu ao pagamento de: i) R$7.000,00, a título de indenização por danos morais, incidindo juros de 01% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (súmula 54, STJ) até o arbitramento, oportunidade em que deverá ser corrigido pela SELIC; ii) R$7.000,00, a título de indenização por danos estéticos, com de juros de mora de 01% ao mês desde a data do evento danoso (súmula 54, STJ) até a data do arbitramento, a partir da qual incidirá exclusivamente sobre o montante a taxa Selic; iii) R$15.788,53, à título de indenização por danos materiais, com correção monetária e juros de mora desde o desembolso/prejuízo, representados exclusivamente pela Taxa Selic.

DETERMINO, ainda, que sobre o montante fixado a título de indenização neste julgamento, deverá haver dedução dos valores recebidos a título de seguro DPVAT pela requerente.

Dada a sucumbência mínima da parte autora, condeno o requerido ao pagamento da integralidade das custas processuais e verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 86, parágrafo único c/c 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais (ID 11377466),
JOSÉ CARLOS RODRIGUES
sustenta, em síntese, que (i) a sentença deve ser anulada, pois houve o indeferimento de seu pedido gratuidade de justiça sem que antes houvesse sua intimação para comprovar sua condição de hipossuficiência. Subsidiariamente, aduz que (ii) não foi responsável pelo evento danoso, pois a colisão decorreu da aparição abrupta da autora. Caso assim não se entenda, alega (iii) ser o caso de culpa concorrente.

Por sua vez, em seu apelo (ID 11377468),
LUCIENE SILVEIRA SANTOS SILVA
sustenta que (i) é necessário fixar pensão mensal vitalícia em razão da redução em sua capacidade laborativa decorrente da amputação sofrida; (ii) o
quantum
fixado a título de danos morais e danos estéticos deve ser majorado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) cada.

Devidamente intimados, apenas a autora apresentou contrarrazões no ID 11377463.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que as partes envolveram-se em um acidente de trânsito em 02/07/2016. A requerente relatou que o acidente ocorreu quando retornava para sua residência conduzindo sua motocicleta Honda/CG 125. Ao adentrar na rotatória do Bairro Maringá, afirma que detinha a preferência de passagem e já estava realizando a manobra e que havia avistado a caminhonete de propriedade do requerido à distância, mas acreditou que o requerido respeitaria a placa de parada obrigatória existente no sentido em que ele trafegava. Todavia, narra que o requerido teria ingressado na via sem realizar a parada prévia, atingindo-a. Em decorrência do impacto, sofreu lesões graves, resultando na amputação de seu pé e tornozelo direitos e fratura em seu pé esquerdo. A presente ação foi proposta no intuito de obter indenização pelos danos sofridos.

A sentença hostilizada julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que o Boletim de Ocorrência, dotado de fé pública, atestou que o réu desrespeitou a sinalização de parada obrigatória, sendo a causa eficiente do sinistro.

Com efeito, cinge-se a controvérsia a aferir: a) o preenchimento dos requisitos para a gratuidade de justiça pelo réu; b) a responsabilidade civil pelo evento danoso; c) a configuração de culpa concorrente pelo uso de chinelos; d) o direito ao pensionamento mensal e e) a adequação dos quantuns indenizatórios.

DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DE JOSÉ CARLOS RODRIGUES

De plano, constato que assiste razão ao réu quanto ao equívoco no indeferimento do pedido de gratuidade de justiça em sede de sentença, sem antes oportunizar ao demandado que comprovasse sua condição de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

Nada obstante, a anulação do feito revela-se desnecessária, uma vez que os elementos dos autos de fato demonstram que o requerido é hipossuficiente, motivo pelo qual
a sentença deve ser reformada no referido ponto, para que a benesse seja deferida em seu favor.

DO MÉRITO

Considerando a similitude fática entre os apelos, passo à análise conjunta de ambos.

No que tange à dinâmica do acidente, compreendo que os elementos carreados aos autos conduzem à conclusão de que a responsabilidade pelo evento danoso foi do requerido, que realizou manobra de trânsito sem respeitar as regras de preferência da via e quando a autora já havia iniciado a conversão.

Trata-se, inclusive, de conclusão externalizada pelo boletim de ocorrência (fl. 77-verso):

Por determinação do CIODES, a Guarnição da PT 175 prosseguiu até o trevo de Maringá para atender a uma colisão envolvendo os veículos Honda/CG 125 que era conduzida pela Srª Luciene Silveira e a caminhonete Nissan/Frontier, que era conduzido pelo R. José Carlos. No local,
foi constatado que a condutora da motocicleta seguia normalmente na via, quando foi atingida pelo condutor da caminhonete. Informo ainda que no sentido em que seguia o V 02, caminhonete frontier, existe uma placa de parada obrigatória.
A condutora do V 01 foi socorrida ao Hospital Jaime dos Santos Neves pela ambulância do SAMU e seu veículo liberado para o esposo da mesma, que se encontrava no local.

Sabe-se que boletins de ocorrência, quando contam com a descrição da dinâmica do acidente narrada pelos próprios policiais, gozam de fé pública, de modo que se torna ônus da parte adversa desconstituir os fatos ali narrados.

Nesse sentido, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. DANOS ESTÉTICOS. VALOR REDUZIDO. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA DEVIDA. SUBSTITUIÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL POR INCLUSÃO DO BENEFICIÁRIO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ATUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. [...] 3.
O boletim de acidente de trânsito lavrado no local do acidente firma, em princípio, presunção relativa dos fatos nele narrados, a menos que existam provas em sentido contrário, diante da fé pública de que goza a autoridade policial.
Precedentes. 4. Em razão da presunção de veracidade do boletim de acidente de trânsito, cabia à apelante comprovar as circunstâncias desconstitutivas de seu direito (CPC, art. 373, inc. II) Para o fim de eximir-se da culpa do seu preposto na ocorrência do acidente. Cabia-lhe requerer a produção de provas pertinentes à demonstração de suas alegações no sentido de que o acidente foi ocasionado por culpa do recorrido.
[...] (TJES; AC 0011204-57.2015.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 14/09/2021; DJES 05/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. IMAGENS DO ACIDENTE QUE CORROBORAM AS DECLARAÇÕES DO BAT. VEÍCULO DOS APELADOS QUE NÃO GUARDOU PRUDÊNCIA ESPECIAL AO CRUZAR A BR 101. RECURSO PROVIDO. [...] 3.
O Boletim de Acidentes de Trânsito lavrado pela autoridade policial é dotado de fé pública e, por força do princípio da presunção de legitimidade dos atos praticados pelos agentes da Administração Pública, goza de presunção de veracidade, que pode, todavia, ser afastada mediante prova em contrário, hipótese não verificada no caso em comento.
4. A seguradora cumpriu o ônus que lhe cabia, demonstrando a ocorrência dos fatos constitutivos de seu direito (o dano suportado, o nexo e a culpa dos apelados, cujo veículo atingiu o do segurado, na via preferencial). Já os requeridos/apelados, ao contrário, quedaram-se inertes, não apresentando qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, a teor do disposto no artigo 373, II, CPC. 5. Recurso provido, com inversão dos ônus da sucumbência. (TJES; AC 0005635-95.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 21/06/2021; DJES 21/07/2021)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SEGURO DE AUTOMÓVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ COMO CAUSA DETERMINANTE DO SINISTRO. NEGATIVA DE COBERTURA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3.
O boletim de ocorrência lavrado pela polícia rodoviária federal possui fé pública e registra que o autor apresentava sinais de ingestão alcoólica, recusou-se a realizar o teste do etilômetro e que a embriaguez foi apontada como possível causa determinante do acidente.
4. Incumbe ao autor o ônus de comprovar que não estava embriagado ou que a embriaguez não foi causa determinante do sinistro (CPC, art. 373, I), o que não se verifica diante da ausência de provas aptas a afastar a presunção de veracidade do boletim de ocorrência.
[...] (TJPR; RInomCv 0001230-85.2023.8.16.0152; Santa Mariana; Segunda Turma Recursal; Rel. Juiz Álvaro Rodrigues Júnior; Julg. 09/12/2025; DJPR 10/12/2025)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO EM FAIXA DE PEDESTRES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. [...] 3.
O boletim de ocorrência de trânsito, quando lavrado por agente policial com fé pública, goza de presunção de veracidade juris tantum, cabendo à parte ré infirmar as conclusões apuradas com base nos depoimentos e vestígios encontrados no local dos fatos
. [...] (TJRS; AC 5001629-02.2021.8.21.0074; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Mara Lúcia Coccaro Martins; Julg. 12/11/2025; DJERS 13/11/2025)

No caso em tela, a parte requerida não produziu qualquer prova que demonstre que a dinâmica do acidente ocorreu de forma diversa da narrada. Inclusive, cumpre pontuar que, diversamente do que sustenta o requerido, o depoimento pessoal da autora não infirma as dinâmica por ela narrada na inicial e constante no boletim de acidente de trânsito: ao declarar que visualizou o veículo do réu longe, a requerente apenas esclareceu que, quando iniciou a conversão, o requerido ainda não havia iniciado a sua manobra, mantendo-se, portanto, o direito de preferência da motociclista. Conclui-se, assim, que o réu, ao ingressar na via sem a cautela exigida pela sinalização, deu causa ao evento danoso.

Trata-se, bem é de ver, de aplicação da regra constante no art. 29, III, “c”, do Código de Trânsito:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor;

Também não merece prosperar a tese do requerido de que houve culpa concorrente por a autora estar usando chinelos quando do eventodanoso. Muito embora a conduta configure infração administrativa (art. 252, IV, CTB), inexiste prova do nexo causal entre o calçado e a dinâmica da colisão provocada pelo réu. Com efeito, nos termos do art. 373, II, do CPC, era ônus do réu provar que o calçado contribuiu para o acidente ou para o agravamento da lesão, o que não foi feito. Assim, não merece prosperar a tese de culpa concorrente.

Pelo exposto, é de se concluir que estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, consubstanciados na existência de dano, nexo de causalidade, e culpa do requerido, consubstanciada na inobservância às regras de trânsito. A referida circunstância atrai o dever de indenizar, nos termos dos arts. 189 e 927, do Código Civil.

Conforme relatado, a sentença impugnada arbitrou os danos morais e danos estéticos decorrentes do evento danoso em R$ 7.000,00 (sete mil reais) cada. Nada obstante, considerando a gravidade do acidente, concluo pela necessidade de majoração de cada um dos montantes.

No que tange aos danos morais, tenho que o montante fixado desconsidera a magnitude do trauma psíquico decorrente da colisão e, sobretudo, da amputação de um de seus membros, afrontando diretamente seus direitos da personalidade. O sentimento, inclusive, é reforçado pela própria autora em seu depoimento pessoal, e pelas testemunhas. O período de recuperação, que incluiu sete dias de internação hospitalar e meses de afastamento laboral, foi marcado por um sentimento de impotência e pela necessidade de auxílio de terceiros para atos básicos de higiene. Diante da gravidade da ofensa e do nítido abalo à sua personalidade, a majoração para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos pleiteados pela autora, é necessária para refletir o caráter punitivo-pedagógico da sanção, sem configurar enriquecimento sem causa.

Trata-se, inclusive, de montante que vem sendo adotado pela jurisprudência em casos similares:

Direito civil e direito processual civil. Apelação cível. Indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito. Majoração dos valores estabelecidos na sentença quantos aos danos morais e estéticos . Danos materiais mantidos. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame1 . Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais e estéticos, fixando os valores em R$ 10.000,00 e R$ 15.000,00, respectivamente, além de determinar o ressarcimento de gastos com medicamentos e hospital, em decorrência de acidente de trânsito que resultou em lesões graves, incluindo a amputação parcial do pé direito da autora. II . Questão em discussão2.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração dos valores de indenização por danos morais e estéticos em decorrência de acidente de trânsito, considerando a gravidade das lesões e o impacto na vida da autora.
III. Razões de decidir3 .
A indenização por danos morais foi majorada para R$ 20.000,00 devido à gravidade das lesões e ao impacto emocional sofrido pela autora.
4. A indenização por danos estéticos foi majorada para R$ 25 .000,00 considerando a
amputação de dois dedos do pé direito e as sequelas permanentes.
5.
A sentença original não refletia adequadamente a extensão dos danos físicos e emocionais da autora, que incluem limitações funcionais e lesões permanentes.
6 . A seguradora é responsável pelos danos, mas sua obrigação está limitada aos valores contratualmente estabelecidos na apólice de seguro.IV. Dispositivo e tese7. Apelação cível parcialmente provida para majorar a indenização por danos morais para R$ 20 .000,00 e a indenização por danos estéticos para R$ 25.000,00. (TJ-PR 00202025720228160017 Maringá, Relator.: Luciano Carrasco Falavinha Souza, Data de Julgamento: 22/09/2025, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2025)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PARCIAL PROVIMENTO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito. II . QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não expedição de ofício à CEF para verificação do recebimento do seguro DPVAT; (ii) analisar a alegação de culpa concorrente da vítima; (iii) examinar a pertinência da condenação por danos morais e estéticos; e (iv) verificar a possibilidade de compensação do valor recebido a título de seguro DPVAT. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Aplica-se o art. 488 do CPC, dispensando-se a análise da preliminar de cerceamento de defesa, em razão do julgamento favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento. 4.
Não há prova contundente de culpa concorrente da vítima . O desrespeito à sinalização de parada obrigatória prepondera sobre eventual excesso de velocidade ou outras condutas da vítima.
5.
A ofensa à integridade física provocada por acidente de trânsito implica dano moral presumido, sendo o valor de R$ 13.000,00 adequado ao caso concreto .
6. As cicatrizes resultantes do acidente configuram dano estético, sendo razoável a indenização de R$ 2.500,00. 7 . É cabível a compensação dos valores recebidos a título de seguro DPVAT com a indenização fixada, conforme Súmula 246 do STJ, a ser apurado em liquidação de sentença. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido apenas para determinar a compensação do valor recebido pelo seguro DPVAT com a indenização fixada . Sem honorários recursais em razão da vitória recursal (Tema 1059/STJ). [...] (TJ-SC - Apelação: 50105875320228240075, Relator.: Leone Carlos Martins Junior, Data de Julgamento: 26/11/2024, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS REALIZADA EM AUDIÊNCIA . PRAZO SUCESSIVO. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO . INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. CULPA PRESUMIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS . INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 4.
A culpa pelo acidente recai sobre o condutor do veículo que invadiu a via preferencial sem as devidas cautelas, em violação ao art . 44 do Código de Trânsito Brasileiro, o que configura presunção de culpa.
5. O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados pelo condutor, uma vez que o empréstimo do automóvel configura culpa in vigilando, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e da Súmula 246 da referida Corte. 6 .
Os danos morais e estéticos restam configurados, uma vez que o autor sofreu lesões graves, incluindo a amputação de membro inferior, o que impacta significativamente sua vida social e psicológica. 7.

A indenização arbitrada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para os danos morais e R$ 50 .000,00 (cinquenta mil reais) para os danos estéticos, mostram-se proporcionais à extensão do dano e ao caráter compensatório e pedagógico da reparação, não havendo motivo para sua redução.
[...] (TJ-CE - Apelação Cível: 00239024620188060086 Horizonte, Relator.: CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, Data de Julgamento: 09/04/2025, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2025)

No que tange aos danos estéticos, é oportuno ressaltar que esses não se confundem com os danos morais e podem ser com eles cumulados a título de indenizações distintas por um mesmo fato, como autoriza a Súmula 387, do STJ. O dano estético representa a própria lesão à integridade física do indivíduo, resultando em modificação corporal permanente ou duradoura, como cicatrizes, amputações e deformidades.
In casu
, é evidente que a perda repentina de um membro inferior, de forma traumática e violenta, gera uma frustração imediata e avassaladora diante da nova e indesejada condição de vulnerabilidade. Trata-se de fato que altera de forma irreversível a aparência física e a dinâmica de vida da autora, que deve se adaptar a uma nova realidade e, infelizmente, a limitações decorrentes da amputação.

Em seu depoimento pessoal, a autora narrou a dificuldade da adaptação, as mudanças repentinas em sua vida e a frustração de não poder realizar certas atividades que eram habituais. Por isso, entendo pela necessidade de majoração da referida verba, também para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos pleiteados pela autora. Destarte, a jurisprudência costuma fixar patamares até superiores em casos como o presente, o que não pode ser feito em razão do respeito ao Princípio da Adstrição, vejamos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PENSÃO VITALÍCIA. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÕES E PENSÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO. I. Caso em exame apelação cível interposta pelo réu contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos, bem como ao pagamento de pensão mensal vitalícia, em razão de acidente de trânsito. Recurso adesivo interposto pelo autor visando à majoração das indenizações por danos morais e estéticos e à elevação da pensão mensal. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (I) saber se é cabível a revogação da justiça gratuita deferida ao autor; (II) saber se houve culpa concorrente da vítima; (III) saber se os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos devem ser reduzidos ou majorados; (IV) saber se os danos materiais foram corretamente fixados; (V) saber se a pensão mensal é devida e em qual patamar deve ser fixada. III. Razões de decidir 3. Mantida a concessão da justiça gratuita diante da comprovação da hipossuficiência do autor, cuja renda é inferior a dois salários-mínimos. 4.
As provas confirmam a culpa exclusiva do réu, que invadiu a contramão, afastando a alegação de culpa concorrente.
5.
Os valores fixados em primeiro grau a título de danos morais e estéticos mostram-se inadequados em face da gravidade da amputação sofrida pelo autor, impondo-se sua majoração.
6. Os danos materiais foram corretamente reconhecidos, em conformidade com os documentos juntados aos autos. 7. A pensão mensal deve observar o art. 950 do CC, tomando-se como base o piso salarial da categoria profissional do autor, reduzido proporcionalmente à incapacidade laboral parcial de 50%. lV. Dispositivo e tese 8. Negaram provimento ao recurso do réu e deram provimento ao recurso adesivo do autor para
majorar a indenização por danos morais para R$ 100.000,00, a indenização por danos estéticos para R$ 50.000,00
e a pensão mensal vitalícia em 50% do piso salarial da categoria profissional de motorista, corrigido monetariamente. Tese de julgamento:. 1. Mantida a justiça gratuita quando comprovada a hipossuficiência, ainda que o beneficiário possua patrimônio sem liquidez. 2. A invasão de contramão caracteriza culpa exclusiva do condutor e afasta a alegação de culpa concorrente da vítima. 3.
A amputação de membro inferior justifica majoração dos valores fixados a título de danos morais e estéticos.
4. A pensão vitalícia deve corresponder ao percentual da perda da capacidade laboral, calculada sobre o piso da categoria profissional do ofendido. (TJMG; APCV 5004820-64.2022.8.13.0261; Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho; Julg. 05/12/2025; DJEMG 12/12/2025)

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE MEMBRO. INTERNAÇÃO PROLONGADA. CULPA GRAVE DOS RÉUS. VALOR DA INDENIZAÇÕES POR DANO MORAL E ESTÉTICO MAJORADO PARA A VÍTIMA DIRETA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO PARA A VÍTIMA INDIRETA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame1. Apelação cível visando a reforma de sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos morais, estéticos e materiais, condenando os réus ao pagamento de valores referentes ao conserto de motocicleta, despesas médicas e compensações por danos morais e estéticos, sendo os valores fixados considerados insuficientes pelos autores, que requerem a majoração das indenizações. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração dos valores fixados a título de danos morais e estéticos, considerando a gravidade das lesões sofridas e a conduta dos réus durante o acidente. III. Razões de decidir3.
Os valores de indenização por danos morais e estéticos da autora Karina foram considerados insuficientes diante da gravidade das lesões e do sofrimento causado pelo acidente.
4.
A autora Karina sofreu amputação parcial do pé e ficou internada por dois meses, o que justifica a majoração das indenizações.
5.
A jurisprudência do Tribunal estabelece que indenizações para amputações variam entre R$ 20.000,00 e R$ 50.000,00, sendo adequado majorar os valores para R$ 30.000,00 (danos morais) e R$ 40.000,00 (danos estéticos). 6. Não há justificativa para majorar o valor da indenização ao autor Gilberto, pois seu dano é reflexo e não se equipara ao dano direto da autora Karina. lV. Dispositivo e tese7. Apelação cível parcialmente provida para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 30.000,00 e dos danos estéticos para R$ 40.000,00 devidos à autora.
Tese de julgamento: Em casos de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de acidentes que resultem em amputação parcial ou total de membros, os valores das indenizações devem ser fixados entre R$ 20.000,00 e R$ 50.000,00, considerando a gravidade das lesões e o impacto na vida da vítima, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (TJPR; ApCiv 0023556-94.2025.8.16.0014; Londrina; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Gilberto Ferreira; Julg. 01/12/2025; DJPR 01/12/2025)

ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Colisão em cruzamento de rodovia. Parte ré que tentou cruzar a rodovia sem respeitar a sinalização de parada obrigatória. Desrespeito da via preferencial de tráfego e intercepção da trajetória da parte autora. Culpa da parte ré pelo ocorrido.
Ingresso em via preferencial sem a devida cautela. Velocidade da parte autora que é irrelevante. Arts. 34 e 44 do CTB. Danos estéticos que devem ser majorados para R$30.000,00. Parte autora que teve que amputar o hálux do pé direito. Dano estético que é visível, permanente e não melhor com o tempo.
Danos morais majorados para R$40.000,00, valor que é proporcional ao dano e razoável. Parte autora que ficou com sequela permanente de mobilidade. Autora que sempre terá dificuldade de permanecer em pé, caminhar e correr. Parte autora que está na meia idade e sofrerá de forma permanente a amputação de um membro de seu corpo. Sentença reformada. Recurso da parte ré desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1006222-67.2019.8.26.0400; Relator (a): Ricardo Pereira Junior; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma V (Direito Privado 3); Foro de Olímpia - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/10/2025; Data de Registro: 15/10/2025) (TJSP; AC 1006222-67.2019.8.26.0400; Olímpia; Turma V Direito Privado 3; Rel. Des. Ricardo Pereira Junior; Julg. 15/10/2025)

Em relação ao pensionamento mensal, observo que a sentença indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a autora continua a trabalhar como auxiliar administrativa. Contudo, a referida compreensão afasta-se da exegese do art. 950, do Código Civil, o qual preleciona que a pensão é devida pela simples depreciação da capacidade laboral, independentemente de a parte continuar, ou não, trabalhando no mesmo local onde já desempenhava suas atividades. A amputação traumática do pé e do tornozelo configura sequela funcional definitiva que, por certo, exige maior esforço para o exercício das atividades e reduz as oportunidades competitivas no mercado laboral.

No caso em apreço, inclusive, a autora relatou dificuldades no desempenho de suas funções e a necessidade de suporte dos demais colegas de trabalho e de sua chefia, o que corrobora a redução da capacidade laboral.

No que se refere à extensão do pensionamento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se “
no sentido de que a pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima à época do acidente; e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada em um salário mínimo
” (AgInt no AREsp n. 2.019.139/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022.).
O percentual a ser arbitrado a título de pensão deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença (art. 511, CPC), levando-se em consideração a lesão sofrida pela autora e o grau de depreciação em sua capacidade laboral e terá como limite a data em que a autora completará 75 (setenta e cinco) anos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
CONFIRO-LHES PARCIAL PROVIMENTO para:

(I) reformar a sentença e deferir o benefício da assistência judiciária gratuita em favor de
JOSÉ CARLOS RODRIGUES;

(II) reformar a sentença para majorar a condenação do requerido ao pagamento de danos morais e danos estéticos para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em relação a cada um;

(III) reconhecer o direito da autora à pensão mensal, cujo
quantum
deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, nos termos do voto condutor.

Considerando o parcial provimento de ambos os apelos, não há que se falar em majoração dos honorários e tampouco em redimensionamento da verba sucumbencial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento aos recursos.